Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESTABELECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação cominatória e indenizatória para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial e reparação por danos morais.
2. Decisão anterior - a decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré restabelecer o plano de saúde da agravada-autora.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
5. O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, e haja comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 dias, arts. 14 e 23, ambos da RN no 557/2022 da ANS, o que não foi demonstrado.
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência à autora e determinou a reativação do plano de saúde coletivo.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17-A, §2o; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, arts. 14 e 23.